Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603473-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2024
Número: 0603473-23.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ISABEL CRISTINA DINIZ -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ISABEL CRISTINA DINIZ (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ISABEL CRISTINA DINIZ DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43860139
29/04/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.340

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603473-
23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA DINIZ
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código
Eleitoral).

2. Nas Prestações de Contas, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, mas não
para afastar a irregularidade detectada. Precedentes.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
para o fim de reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
Num. 43860139 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919182216000000042816403
Número do documento: 24042919182216000000042816403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:17:48

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ISABEL CRISTINA DINIZ, em
face do Acórdão n. 63.054 (ID 43787426), no qual suas contas apresentadas foram aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 3.150,00 ao erário.

Em suas razões, a Embargante aduz que : a) é possível realizar a juntada de novos
documentos em sede de embargos de declaração para afastar o recolhimento de valores ao
erário; b) os documentos apresentados comprovam a propriedade dos veículos cedidos à
Embargante para uso em campanha; c) pode-se comprovar que Francisco Jorge Ferreira era
proprietário do veículo Fiat Strada no período da campanha eleitoral com o CRLV DE 2020,
Licenciamento de 2023 e transferência do veículo realizada em 02/09/2023 documentos
anexados aos autos; d) o automóvel Prisma Joy foi adquirido conjuntamente para uso comum da
família, sendo que a cessão realizada por Milene Cristina Bissoni do veículo Prisma Joy de
propriedade do pai, Angelo Bissoni Neto, pode ser interpretada à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para
conhecer da documentação apresentada, e assim afastar a determinação de recolhimento da
importância de R$ 3.150,00 com modificação da decisão embargada para aprovação das contas.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação manifestando-
se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos Embargos de Declaração, asseverando que: “
(...) [deve] ser afastada a necessidade de recolhimento do valor de R$ 1.650,00 (veículo cedido a
campanha por Francisco Jorge Ferreira) ao Tesouro Nacional, mantendo-se a ressalva em razão
da intempestividade na apresentação dos documentos que demonstram a propriedade durante o
período eleitoral”.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 43860139 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919182216000000042816403
Número do documento: 24042919182216000000042816403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:17:48

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado está assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
RELATÓRIO FINANCEIRO ENTREGUE APÓS O PRAZO. CESSÃO DE
VEÍCULO DESACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO BEM. ARRECADAÇÃO DE RECURSO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
INCONSISTÊNCIA. DOAÇÃO NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. Quando o atraso é de baixo valor e de poucos dias é
possível aposição de ressalva.

2. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido. Precedentes.

3. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem, caracteriza recurso de origem não
identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário.

4. Embora o beneficiário de doação estimável esteja dispensado da emissão
de recibo eleitoral, remanesce-lhe a obrigatoriedade de registrar em sua
prestação de contas o valor das operações.

5. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento
da prestação de contas final. Cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso
concreto para determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

6. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são vetores de
interpretação na prestação de contas.

7. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

No mérito, pleiteia a embargante a juntada de documentos para o fim de afastar o
recolhimento da importância de R$ 3.150,00 que lhe foi determinada no Acórdão.

De acordo com entendimento firmado por esta Corte, ainda que não estejam
presentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é possível o
Num. 43860139 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919182216000000042816403
Número do documento: 24042919182216000000042816403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:17:48

conhecimento e acolhimento de embargos de declaração em que a parte apresenta
documentos, visando exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme precedentes deste C. Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)

No caso, foi determinado à embargante o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$3.150,00, em razão da ausência de apresentação de provas da efetiva
propriedade dos veículos cedidos para uso em campanha.

Com os presentes aclaratórios, a embargante visa comprovar a propriedade dos
veículos cedidos, para assim afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário.

Pois bem.

No Acórdão houve determinação de recolhimento do valor de R$ 1.650,00 referente
à cessão de veículo realizada por Francisco Jorge Ferreira em razão da ausência de
comprovação da propriedade do veículo FIAT STRADA. Nesta oportunidade, embargante
apresenta os seguintes documentos:

Certificado de registro e licenciamento de veículo em nome de
FRANCISCO - ano de 2020;

Guia de recolhimento e licenciamento anual de veículo em nome de
FRANCISCO - ano de 2023, com vencimento para 28.03.2023;

Consulta consolidada do veículo no qual consta aquisição em
02/09/2023.

No entendimento da d. Procuradoria “os documentos são aptos a suprir a falha
apontada pelo v. acórdão e comprovam que durante o período da cessão, FRANCISCO era
proprietário do veículo.”

Quanto ao tema, é sabido que para esta Corte “A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha demanda a apresentação de documento em nome do
Num. 43860139 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919182216000000042816403
Número do documento: 24042919182216000000042816403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:17:48

doador, emitido no ano da eleição ou no ano imediatamente anterior. Documentos mais antigos
não são suficientes para a prova de propriedade contemporânea à cessão ou locação.
Precedentes.5. Embargos de declaração não acolhidos.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060298823, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
18/12/2023.)

Contudo, no presente caso, houve apresentação de documento relativo ao ano de
2020, em conjunto com a guia de recolhimento e licenciamento anual de veículo, referente ao ano
de 2023.

A existência de documento em nome de FRANCISCO nos anos de 2020 e 2023, faz
presumir que nesse ínterim o cedente era proprietário do veículo, ou seja, na época da eleição.

Dessa forma, tem-se como razoável acolher os documentos apresentados para fim
de afastar o recolhimento da quantia de R$ 1.650,00, referente à cessão do veículo FIAT
STRADA. No ponto, os embargos devem ser conhecidos e no mérito acolhidos.

Em relação ao veículo cedido por Milene Cristina Bissoni, a embargante, apresenta
declaração assinada por Milene na qual afirma ser de uso familiar o veículo Prisma Joy, cuja
aquisição ocorreu em conjunto com seu pai Angelo Bissoni Neto.

A Procuradoria Regional Eleitoral assevera “Ainda que no período eleitoral o bem
estivesse em nome de seu pai Angelo, não poderia ser por ela cedido, pois não há comprovante
de propriedade em seu nome ou qualquer autorização que lhe permitisse ceder o bem”.

Com razão da Doutra procuradoria Regional Eleitoral.

Não prosperam as alegações da Embargante no sentido de que: “não restam
dúvidas de que o veículo cedido é de propriedade da referida doadora, da forma que não
remanesce qualquer mácula nas contas apresentadas.” Nem tão pouco seu pleito para que
a falha seja interpretada “à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”

Destaca-se que a declaração juntada pela Embargante apenas confirma que Milene
e Angelo possuem grau de parentesco, contudo, não há qualquer previsão legal que autorize aos
filhos a realização da cessão de veículos de propriedade de seus pais.

Sequer é possível interpretar tal situação valendo-se dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, eis que a cessão de veículo sem a comprovação da propriedade é
irregularidade de natureza grave e necessita de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Veja-se: “Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o proprietário do
bem, impondo-se a determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
(Precedentes desta Corte).” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060254912, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 27/02/2024.)

Neste cenário, em vista da documentação apresentada a destempo, é de se
conhecer os presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente, para o fim de
exclusivamente afastar a determinação de recolhimento da importância de R$ 1.650,00,
referente à cessão do veículo FIAT STRADA, sem alteração do resultado do julgamento,
mantendo-se a determinação de recolhimento da importância R$ 1.500,00, em razão da ausência
de comprovação do veículo PRISMA JOY, nos termos do Acórdão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.650,00,
referente à cessão do veículo FIAT STRADA, mantendo-se a determinação de recolhimento da
importância R$ 1.500,00, em razão da ausência de comprovação do veículo PRISMA JOY, bem
como, mantendo-se a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas de campanha de ISABEL
CRISTINA DINIZ nas Eleições de 2022.

Num. 43860139 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919182216000000042816403
Número do documento: 24042919182216000000042816403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:17:48

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603473-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA DINIZ - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43860139 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:18:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919182216000000042816403
Número do documento: 24042919182216000000042816403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:17:48